Tribunal: TJDFT
Processo: 0766781-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766781-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CHAVES FERRO, KANOYO TAIZO WERNECK DECISÃO Já foi proferido acórdão de ID 35690101, cujo Recurso Inominado conhecido e improvido e manteve a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Inconformada, a parte Recorrente ajuizou Reclamação perante a perante a Câmara de Uniformização e Jurisprudência, que, entretanto, não foi admitida. Ciente do processado. Prossiga-se com as determinações constantes no acórdão publicado. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Juiz de Direito